Tribunal: TJSP
Processo: 1043375-45.2018.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Fortes Muniz
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-07-02
Data de publicação: 2020-09-01

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA – PROGRAMA DE PARCELAMENTO INCENTIVADO (PPI) – Inadimplemento de parcelas – Atraso por mais de 60 dias – Exclusão - Acordo contendo cláusula resolutória expressa - Infringência do art. 9o, II, da Lei municipal n.o 14.129/06 - Precedentes desta C. 15a Câmara de Direito Público
RECURSO NÃO PROVIDO.